Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021940-26.2020.8.11.0000
Impetrantes: Selena Guarnieri e Hugo Leonardo Garcia de Aquino
Paciente: Renan Rodolfo Pereira Pinho
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Renan Rodolfo Pereira Pinho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em virtude das práticas dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas (processo executivo de pena n. 0005719-54.2014.811.0045).
Alegam que o paciente cumpriu em regime fechado o montante de 4 anos e 4 meses e 12 dias, e que por atender as condições de tempo e boa conduta ele progrediu para o regime semiaberto em fevereiro de 2012.
Asseveram, em linhas gerais, a desproporcionalidade da regressão de regime, uma vez que “a falta de comparecimento mensal em juízo é considerada falta média, e não falta grave como determinou o juiz de primeiro grau” (Id. 63026461, p. 8).
Expõem que o ato judicial atacado despreza as peculiaridades do caso concreto, na medida em que ignora a justificativa apresentada pelo paciente quanto à sua ignorância em relação às obrigações supracitadas.
Afirmam que o aludido descumprimento dos deveres inerentes ao regime semiaberto não revela censurabilidade que justifique a regressão, sobretudo se consideradas as condições pessoais do favorecido, alusivas ao exercício de trabalho lícito e a baixa instrução, aliada à ausência de cometimento de nova infração penal.
Ressaltam que o favorecido tem dois filhos menores de idade, inclusive um é portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que dependem exclusivamente do amparo afetivo do genitor.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a decisão que decretou a regressão de regime do paciente.
No mérito, requer a confirmação da liminar (Id. 63026461, pp. 1-14).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente.
À luz dos elementos coligidos, não se constata, à primeira vista, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorizem o deferimento liminar da ordem.
No âmbito da execução penal, sabe-se que as decisões judiciais sujeitam-se a meio específico de impugnação, qual seja, o recurso de agravo em execução penal, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal, cuja ampla cognição permite a apreciação das insurgências havidas durante a execução da pena sob todos os seus aspectos.
No interesse da racionalização do emprego do habeas corpus e em prestígio ao sistema recursal, as Cortes Superiores têm inadmitido o manejo do writ em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo de que seja a ordem concedida de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano (STJ, HC n. 380.007/SP. Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 14.3.2017; HC n. 533.286/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 17.12.2019).
Na presente hipótese, não se invoca a ilegalidade da regressão de regime do paciente, que, ao menos pelo que se observa neste juízo epidérmico, veio a ocorrer após a realização de audiência de justificação e à luz do enredo fático revelado, sem que se infira, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso judicial.
Por outro lado, a aferição de eventual desproporcionalidade na regressão de regime é temática que demanda minucioso exame fático-probatório acerca da falta praticada, do comportamento do reeducando e de eventuais escusas apresentadas, de inadmissível realização nesta via, sobretudo em sede liminar.
Outrossim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é justificável diante de determinadas situações especiais, de natureza humanitária, de modo que a torna menos desumana a segregação cautelar, exigindo-se, para tanto, prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal, pressupostos estes não demonstrados de plano neste momento processual, porquanto não verifico nos autos prova no sentido de que o segregado é imprescindível aos cuidados dos infantes ou de que não haveria outros familiares que pudessem oferecê-los.
Ante o exposto, por não visualizar, de plano, situação que denote manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator